Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ESGOTAMENTO DOS TRATAMENTOS. LESÃO EM OMBRO ESQUERDO. CONSOLIDAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA. RISCO CONTRATADO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA. VINCULAÇÃO À PERDA, REDUÇÃO OU IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DEFINITIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE UM MEMBRO OU ÓRGÃO POR LESÃO FÍSICA, CAUSADA POR ACIDENTE PESSOAL COBERTO. CONSTATAÇÃO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA CASTRENSE. RISCO DISTINTO E NÃO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO GRAU DE INVALIDEZ. LEGALIDADE. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DO ÓRGÃO REGULAMENTADOR E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP, podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
2. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
3. Segundo o art. 5o da Resolução CNSP no 117 de 22/12/2004, acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico.
4. Constatada, na apólice envolvida, a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), e reconhecida a existência de lesão permanente que resultou em redução motora do membro superior esquerdo em razão de acidente, impõe-se o pagamento de indenização, não vinculada ao afastamento da atividade laborativa do segurado.
5. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobertura por invalidez parcial permanente por acidente, não configura abusividade a modulação da indenização securitária segundo o grau de incapacidade parcial constatado no segurado, notadamente quando claras as disposições contratuais a respeito do tema, medida que, inclusive, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Apelação conhecida e não provida.